Tribunal: STF
Processo: RE 1209149
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO POR MEIO DE CONTA CORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. RE 796.376. TEMA N. 104/RG. DEBATE ACERCA DA NATUREZA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2. O entendimento do Tribunal Regional não se afasta da compreensão do Supremo firmada no RE 590.186, piloto do Tema n. 104/RG, no sentido de que o mútuo de recursos financeiros, previsto no art. 13 da Lei n. 9.779/1999, está inserido no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a incidência de IOF. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – acerca da natureza do contrato celebrado pelas recorrentes – demandaria reexame do conjunto probatório e de cláusulas contratuais, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. 



    4. Agravo interno desprovido.